Tribunal: TCU
Processo: 029.059/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ezequias Bastos dos Santos, contra o Acórdão 8798/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto por Ezequias Bastos dos Santos, contra o Acórdão 8798/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razoes expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao recorrente a possibilidade de ser abatida do débito que lhe fora atribuído a importância de R$ 77,10, recolhida em 1o/9/2017; 9.3. dar conhecimento deste Acórdão ao recorrente e demais interessados, bem como à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.